Tribunal: TJMT
Processo: 1007814-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) 1007814-68.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SINDICATO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDAL em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustenta o Impetrante que, embora tenha requerido a revisão anual dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo do ano base de 2.018, que deveria ser implementado em 1.o de maio de 2019, não logrou êxito.
Alega que a RGA deve ser aplicado à totalidade dos servidores públicos, sempre na mesma data e sem distinção de índices ou exclusão de categorias, visando atualizar as remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da moeda, reparando as perdas inflacionárias no ano de 2.018.
Aponta que revisão geral anual não pode estar impedida pelo fato do Impetrado estar no limite da despesa de pessoal, previsto no art. 169 da Constituição Federal, não sendo a Lei de Responsabilidade Fiscal um limitador para tanto.
Destaca que foi publicado Termo de Alerta no 080/ILC/2019 pelo TCE-MT, que obstou a implementação da revisão geral anual referente aos exercícios base de 2018 em desfavor dos representados do Impetrante, sendo essas determinações inconstitucionais, violando direito líquido e certo.
Ressalta, todavia, que as razões que levaram o TCE a expedir o Termo de Alerta não se fazem mais presentes, posto que houve redução do percentual da despesa total de pessoal para o equivalente a 1,49% da Receita Corrente Líquida Ajustada do Estado.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinado ao Impetrado que efetue a revisão nos vencimentos/salários e pensões dos substituídos, aplicando-se o índice de 5,07% sobre seus vencimentos.
Após o cumprimento ao art. 22 da Lei n. 12.016/2009, a Assembleia Legislativa apresentou contestação, no qual apontou a impossibilidade de concessão de liminar que tenha objeto de pagamento de qualquer natureza.
No mérito, aduziu a inexistência de direito líquido e certo violado, aludindo que o art. 37, X da CF/88 não é norma de aplicação imediata, dependendo de lei posterior para sua regulamentação, o que não ocorreu no caso em espécie.
Destacou que a Mesa Diretora entendeu por não conceder o RGA aos servidores diante da grave crise vivenciada em decorrência da pandemia da Covid-19, que gerou a necessidade de atitudes financeiras restritivas, tal como a alteração à Lei Complementar 101/00, objeto do PLP 39/2020, pendente de sanção presidencial, que trata do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Cov-2 (Covid-19), onde consta previsão expressa dos entes federativos de criar aumento de despesas com pessoal com prazo determinado.
Aduz que a decisão de implementação do RGA está no campo discricionário da Mesa Diretora da ALMT, citando a Súmula Vinculante 37 do STF em reforço à sua tese, requerendo a denegação da segurança (id. 42035981).
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de segurança em sede de Ação mandamental, necessária a demonstração conjunta da fumaça do bom direito e do prejuízo a ser suportado, em caso de manutenção da situação vivenciada pelo sindicato Impetrante.
No caso dos autos, em que pese a demonstração da alegada violação ao direito líquido e certo, há obstáculo intransponível na concessão da liminar, consistente na vedação legal contida no art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Quanto à impossibilidade de concessão de liminar em situações como as explícitas no caso em comento, posicionou-se este Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REAJUSTE GERAL ANUAL (RGA) – LIMINAR – PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 2,00%, CONCEDIDO, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELAS PERDAS SALARIAIS – PAGAMENTO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO – ARTIGO 7o, §2o, DA LEI N. 12.016/2009 – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
O art. 7o, §2o, da Lei n. 12.016/2009 veda, expressamente, o deferimento do pedido liminar que objetiva o recebimento de vantagem de qualquer natureza. (N.U 1004170-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)
Assim, considerando que a liminar requerida implica no aumento de vencimentos dos servidores da Assembleia Legislativa, com a implementação da revisão geral anual -, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora